Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-37.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000508-37.2022.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDINEIA BATISTA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANYELLA COSTA GONCALVES, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, DANYELLA COSTA GONCALVES

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. EXTENSÃO DO PERÍODO LABORADO. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTOS INDEVIDOS DE ISS SOBRE REMUNERAÇÃO. RESTITUIÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis Simultâneas interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado sem concurso público e condenar o município ao recolhimento do FGTS apenas em relação aos períodos de maio e 15 dias de junho de 2018 e março de 2020. A autora pretende a ampliação do período reconhecido, com recolhimento do FGTS entre maio de 2018 e março de 2020, bem como a restituição dos valores descontados a título de ISS. O Município, por sua vez, sustenta a impossibilidade de condenação ao recolhimento do FGTS em razão da nulidade do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a nulidade da contratação sem concurso público impede a condenação do ente municipal ao recolhimento do FGTS; (ii) estabelecer qual o período efetivamente laborado pela autora; e (iii) determinar se é cabível a restituição dos valores descontados a título de ISS sobre a remuneração percebida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Apelação da autora

3. A prova documental juntada aos autos demonstra a prestação de serviços pela autora ao Município no ano de 2018, na função de bibliotecária, bem como o exercício de atividades em março de 2020 como acompanhante de alunos especiais.

4. Demonstrado o início da prestação de serviços e inexistindo prova de interrupção do vínculo, presume-se a continuidade da relação laboral durante o período indicado, incumbindo ao ente público comprovar eventual descontinuidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Comprovados descontos sobre a remuneração da autora a título de ISS, revela-se indevida a retenção, uma vez que o imposto incide sobre prestação de serviços por contribuinte autônomo ou pessoa jurídica, não sendo aplicável à remuneração decorrente de trabalho pessoal prestado diretamente ao ente público.

6. A retenção indevida de ISS impõe a restituição dos valores descontados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Apelação do Município

7. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público viola o art. 37, II, da Constituição Federal, impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo.

8. A nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador ao levantamento dos depósitos de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

9. Inexistindo prova de que o ente municipal tenha efetuado os depósitos fundiários correspondentes ao período laborado, subsiste o dever de recolhimento do FGTS.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso do Município desprovido e recurso da autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8000508-37.2022.8.05.0254,

em que figuram como apelantes e apelados
CLAUDINEIA BATISTA DA SILVA E MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS, DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
,

nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente